Tribunal: TJMT
Processo: 0000840-69.2012.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto ELEMAR GARCIA e LUCIANA DA SILVA PESSOA em face de decisão monocrática em sede de apelação na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA” ajuizada originalmente pelo próprio embargante em face JOAO JORGE SAAD, MARIA HELENA MENDES DE BARROS SAAD e SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA nos autos no 0000840-69.2012.8.11.0046, que tem trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro – Mato Grosso.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. Num. 37963515 o relator não conheceu do recurso em razão da sua intempestividade.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 42058464 que o advogado que fez carga dos autos em 30/03/2017 ao contrário do que diz a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação, não era constituído nos autos como patrono do Recorrente/Embargante, portanto, não possuía poderes para tomar ciência da sentença prolatada pelo juízo a quo. Portanto, não há que se falar em ciência da sentença na data da carga (30/03/2017), pois sequer representava o Recorrentes/Embargantes.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa, obscura e contraditória.
Senão:
“(...)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto ELEMAR GARCIA e LUCIANA DA SILVA PESSOA em face de sentença na “AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA” ajuizada originalmente pelo próprio apelante em face JOAO JORGE SAAD, MARIA HELENA MENDES DE BARROS SAAD e SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA nos autos no 0000840-69.2012.8.11.0046, que tem trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro – Mato Grosso.
Prolatada a sentença combatida sob ID. Num. 21014972 o magistrado de piso julgou extinta a presente ação sem julgamento do mérito e condenou o autos em custas e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Apelação interposto sob ID. Num. 21014974.
Síntese necessária.
I. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
O art. 932, III, do CPC/2015 permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É cediço que o primeiro patrono da parte apelante renunciou seus poderes antes da prolação da sentença, sentença essa que consignou as insistentes tentativas de intimar pessoalmente os demandantes para constituir novo causídico, todavia, sem sucesso.
A sentença foi disponibilizada no DJE no 9985, de 23/03/2017 e publicado no dia 24/03/2017.
Dia 30/03/2017, 06 (seis) dias depois de publicada a sentença houve carga para o Advogado ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION, que devolveu os autos em 23/05/2017, isto é, 54 dias depois.
Por fim, em 26/05/2017, o mesmo Advogado que realizou a carga retrodescrita, interpôs o recurso de apelação ora apreciado.
O recorrente antes da prolação da sentença quedava-se sem representação processual, além de não ter sido devidamente intimado da sentença, entretanto, cientificou-se da decisão final de 1a instância no momento que o novo advogado constituído realizou a carga dos autos, ou seja, 30/03/2017, portanto, o recurso de apelação é intempestivo, uma vez que protocolado 57 (cinquenta e sete) dias depois.
Assim preleciona o CPC:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
O apelante interpôs seu recurso quando já escoado o prazo, o que deixa evidente a sua intempestividade.
Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de existência de feriado local, tal comprovação não foi efetuada pela parte recorrente.
Confira-se, a esse respeito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (fls. 19). 2. Nas razões de seu Apelo Nobre, a parte Recorrente alega violação aos arts. 40, 180, 184, 236, 242, 247, 506 e 525 do CPC e art. 169 do Código Civil. Defende, em síntese, a nulidade na intimação da sentença, aduzindo que a publicação não foi direcionada aos causídicos que tinham de ter conhecimento do teor da decisão, sendo a intimação feita sem observância das prescrições legais (fls. 30). 3. Apresentadas as contrarrazões (fls. 97/111), o recurso foi inadmitido na origem (fls. 114/115). 5. É o breve relatório. 6. Nesse ponto, o Tribunal de origem assim se manifestou: Cuida-se de recurso de agravo de instrumento que não preenche o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, senão vejamos. Em observância aos registros processuais, mormente no que diz respeito à certidão acostada na fl. 20 dos autos verifico que a advogada da empresa agravante tomou ciência pessoalmente do inteiro teor da decisão recorrida no momento em que faz a remessa carga dos autos. (...) Desse modo, como a advogada da parte agravante tomou ciência da decisão ora agravada no momento em que fez carga dos autos, fato ocorrido em 08/07/2011, uma sexta-feira, o prazo recursal de 10 dias para a interposição do agravo de instrumento passou a fluir a partir dessa data, encerrando-se, no dia 17.7.2011, um domingo, sendo automaticamente prorrogado para o dia 18.7.2011, uma segunda-feira. Todavia, a interposição do recurso em apreço se deu tão somente no dia 20.7.2011 (fls. 02), isto é, quando já operada a preclusão temporal, restando intempestivo o presente agravo de instrumento, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida a qualquer tempo, como agora o faço (fls. 387/389). 7. É entendimento pacífico desta Corte Superior que a carga dos autos torna inequívoca a ciência da decisão que lhe é adversa, iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo processual para interposição de recurso. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CONDENATÓRIA (indenização por danos morais) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MANEJADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a carga dos autos pelo advogado da parte enseja a ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se daí a contagem do prazo para a interposição de recurso. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp. 1.316.051/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 24.2.2016). 2 2 2 PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. REALIZAÇÃO DA CARGA DOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A carga dos autos pelo advogado enseja a ciência inequívoca do decisum, iniciando-se o prazo para a interposição da apelação, independentemente de ainda não ter ocorrido a publicação no Diário da Justiça eletrônico 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 3. Aplica-se a Súmula 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp. 182.682/DF, Rel. Min. JOAO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 10.12.2015). 8. Ademais, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RUBRICA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Não ocorreu ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo (Súmula 211/STJ). 3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ); 4. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp. 1.303.191 / BA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.2.2016). 9. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo em Recurso Especial. 10. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 18 de outubro de 2016. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR” (STJ - AREsp: 258770 PE 2012/0243965-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 28/10/2016).
Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua intempestividade.”
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se a decisão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =